Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-48.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPARO NA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM E AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA.
1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando corroborada por depoimentos de testemunhas e confissão do próprio acusado, como no caso dos autos.
2. Comprovado que o acusado proferiu xingamentos desrespeitando os policiais civis e militares no exercício de suas funções públicas, resta caracterizado o dolo do crime de desacato, que prescinde do estado calmo e refletido para sua consumação, bastando a intenção de ofender.
3. O estado de embriaguez em que se encontrava o apelante no curso da prática delitiva não exclui a imputabilidade penal dos crimes descritos na denúncia, pois comprovado que agiu livremente para embriagar-se, assumindo, portanto os atos dela decorrentes.
4. Tratando-se de crime de lesão corporal qualificada pelo contexto doméstico/afetivo, previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, configura vedado bis in idem o agravamento da pena na segunda fase da dosimetria por delito cometido prevalecendo-se o agente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher (artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal).
5. Sendo desproporcional o agravamento pela incidência de agravantes genéricas na segunda fase da dosimetria, é impositiva a readequação do quantum de aumento à fração de 1/6 por cada uma delas, conforme entendimento assente na jurisprudência desta Corte.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.